Tribunal: TJMT
Processo: 0001701-11.2019.8.11.0046
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001701-11.2019.8.11.0046
APELANTE MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO SARA DAYANE CORREA VAZ
Vistos...
Como bem observado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer anexado sob o ID 17237491, dessume-se dos autos que a ora apelada SARA DAYANE CORREA VAZ foi denunciada pela suposta prática do delito do art. 147 do Código Penal, e a respectiva ação penal que resultou na sentença absolutória ora recorrida, tramitou pelo Juizado Especial Criminal da Comarca de Comodoro/MT, por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, punido com DETENÇÃO, de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.
Logo, compete à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais, e não a este eg. Tribunal de Justiça, apreciar e julgar o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra a r. sentença proferida no feito que tramitou sob o procedimento sumaríssimo.
Sendo assim, com arrimo no artigo 51, inciso XV, do RITJMT, de forma monocrática, acolho a manifestação do custus legis e DECLINO DA COMPETÊNCIA em prol da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais e, via de consequência, determino-lhe a imediata remessa dos autos.
Às notificações e providências de estilo, principalmente no que concerne à respectiva ‘baixa’ deste processo do acervo deste Relator.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 07 de abril de 2021.
Desembargador Gilberto Giraldelli